Tribunal: TJSP
Processo: 0000490-83.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegada nulidade por violação ao art. 158 do CPP. Inocorrência. Laudo de exame de corpo de delito realizado no caso dos autos. Pretendida absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Destreza. Afastamento. Depoimento do técnico da empresa vítima no sentido de que para a realização da ligação

Ementa:
Apelação criminal. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegada nulidade por violação ao art. 158 do CPP. Inocorrência. Laudo de exame de corpo de delito realizado no caso dos autos. Pretendida absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Destreza. Afastamento. Depoimento do técnico da empresa vítima no sentido de que para a realização da ligação clandestina não era necessária excepcional habilidade do agente. Condenação mantida com a desclassificação para furto simples. Pena alterada e regime mantido, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. Recurso defensivo parcialmente provido.